Tribunal: TJMT
Processo: 1054286-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054286-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSITA DA COSTA - CPF: 503.283.871-34 (RECORRENTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), DANIELE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.390.931-65 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1054286-85.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
ROSITA DA COSTA
.

Recorrida:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DE CONTRATAÇÃO POR ÁUDIO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, com condenação da reclamante ao pagamento de valores corrigidos. A recorrente alega inexistência de débito e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de prova pericial fonética, para aferição da autenticidade de áudios apresentados nos autos, torna o Juizado Especial Cível incompetente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica da parte autora, quanto à autoria dos áudios apresentados pela ré, gera necessidade de produção de prova pericial fonética, medida incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Conforme a Conclusão nº 12 da 1ª Turma Recursal do TJMT, a existência de prova de contratação, fundada somente em áudios e telas sistêmicas impugnadas, demanda perícia, implicando a incompetência do Juizado Especial para o processamento da causa.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e o Enunciado 54 do FONAJE assentam que a aferição da competência do Juizado Especial deve considerar a complexidade do objeto da prova, e não o direito material discutido.

A necessidade de prova técnica para apurar a existência de fraude compromete a simplicidade exigida pela Lei nº 9.099/95, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, com a remessa à Justiça Comum, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A impugnação da autenticidade de áudios, apresentados como prova de contratação, exige produção de prova pericial fonética, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A complexidade da prova necessária ao deslinde da controvérsia enseja a declaração, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II, e 55; CPC, art. 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1050101-04.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 10.02.2025; Conclusão nº 12 da 1ª TR/TJMT; Enunciado nº 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276889868,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Ainda, julgou
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante a pagar o valor de R$ 605,86 (
seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos
),
corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela aplicados, e acrescido de juros de mora, desde a citação, pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

a)

Inexistência de débito;

b)

Suposto áudio de contratação não é da parte autora;

c)

Funcionário da recorrida usou dos documentos pessoais da autora para constituir crédito em proveito próprio;

d)

Ocorrência de danos morais;

e)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reformar da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 276889850, vê-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção, nos valores de
R$ 333,20 (trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)
,
que afirma desconhecer.

Por outro lado, a empresa reclamada juntou áudios, nos IDs 276889850 e 276889864, que supostamente seriam da reclamante, nos quais solicita a inclusão de seu sobrinho e neto como dependentes do Cartão Avenida, o que teria culminado na compra contestada e, consequentemente, no débito que originou a negativação de seu nome
.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial fonética, a qual se mostra incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95
.

Isso porque os áudios constantes nos
IDs 276889850 e 276889864
foram impugnados de forma específica pela própria autora, nos IDs 276889866 e 276889872, ocasião em que
afirmou não reconhecer a gravação telefônica apresentada, atribuindo sua autoria a terceiros.

Diante dessa controvérsia,
somente a análise técnica especializada poderá, com segurança, atestar a existência ou não de fraude, uma vez que tal verificação exige o emprego de métodos e equipamentos adequados.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos áudios anexados aos autos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 12
, nos seguintes termos:

“
PROVA DE CONTRATAÇÃO POR
TELA SISTÊMICA E
ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

A conclusão número 12 da 1° Turma Recursal/TJMT destaca que a prova da contratação por telas sistêmicas e áudio necessita de perícia. As causas complexas, que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde, ficam subtraídas do alcance dos juizados especiais. Sentença anulada
.
(N.U 1050101-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025